Tribunal: STJ
Processo: 0001696-32.2008.4.03.6124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213103 - SP (2025/0170478-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
:
CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADA
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
EMBARGADO
:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
:
RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
:
LAURA FANUCCHI - RJ218712
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
INTERES.
:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
APLICAÇÃO DO ART. 62 CÓDIGO FLORESTAL. ÁREAS
CONSOLIDADAS. MARCO TEMPORAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE NO ENTORNO DE RESERVATÓRIO DE
HIDRELÉTRICA ANTIGA. USINA HIDRELÉTRICA DE ILHA
SOLTEIRA. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido da compatibilização do art. 62 da Lei n. 12.651/2012 com o regime
protetivo permanente (arts. 4o, inciso III, e 5o), e da prevalência da APP
definida na licença ambiental de operação para ocupações antrópicas
posteriores a 22/7/2008, desprovendo o agravo interno.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto
à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de recurso especial,
ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a
dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da
Constituição Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56968062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 56a7aa74-b94a-4324-a5cd-8de36239b414

de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 56a7aa74-b94a-4324-a5cd-8de36239b414

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213103 - SP(2025/0170478-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - RJ218712
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
APLICAÇÃO
DO

CÓDIGO
FLORESTAL.
ÁREAS

ART.
62
CONSOLIDADAS. MARCO TEMPORAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
NO
ENTORNO
DE
RESERVATÓRIO
DE
HIDRELÉTRICA ANTIGA. USINA HIDRELÉTRICA DE ILHA
SOLTEIRA. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido da compatibilização do
da
com o regime
art. 62
Lei n. 12.651/2012
protetivo permanente (arts. 4o, inciso III, e 5o), e da prevalência da APP
definida na licença ambiental de operação para ocupações antrópicas
posteriores a
desprovendo o agravo interno.
22/7/2008,
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto
à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de recurso especial,
ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a
dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
alínea ,
art. 102, inciso III,
a
da Constituição Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56669436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: b9348221-7a42-49bc-b147-355ac1973dd0

Trata-se de embargos de declaração opostos por CESP – COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO contra o acórdão de fls. 2349-2359, em que foi negado
provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 2333):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DEPRESERVAÇÃO
PERMANENTE. APLICAÇÃO DO DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL.
ART. 62
ÁREAS CONSOLIDADAS. MARCO TEMPORAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE NOENTORNO DE RESERVATÓRIO DE HIDRELÉTRICA
ANTIGA. USINA HIDRELÉTRICA DE ILHA SOLTEIRA. DEFINIÇÃO.
LICENÇA DEOPERAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O atual Código Florestal define o entorno dos reservatórios d’água
artificiais como Área de Preservação Permanente (art. 4o, inciso III), cuja extensão é
fixada pela licença ambiental do empreendimento, observadas faixas mínimas e
máximas (art. 5o).
2. O da inserido nas Disposições
, Transitórias,
art. 62 Lei n. 12.651/2012
adota critério topográfico (nível máximo operativo normal e cota máxima
maximorum) para delimitação da APP. Em leitura sistemática, o dispositivo não
revoga o regime perene protetivo, funcionando como tolerância às ocupações
pretéritas.
3. A consolidação de ocupações antrópicas anteriores a
permeia o
22/7/2008
Código Florestal (arts. 3o, inciso IV; 7o, § 3o; 11-A, § 6o; 17, § 3o; 41, § 1o, incisos II
e III; 42; 59; 61-A; 61-B; 66; 67). Ainda que o não
mencione explicitamente
art. 62
tal data, deve ser compatibilizado com esse marco temporal e com o regime
protetivo permanente, de modo que: (i) para ocupações posteriores a prevalece a
APP definida na licença
ambiental (art. 4o, inciso III); e (ii) o apenas
22/7/2008,
consolida ocupações
anteriores ao marco.
art. 62
4. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do da
(AD Is n. 4901, 4902, 4903 e 4937; ADC n.
42), a
art. 62 Lei n. 12.651/2012
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impõe hermenêutica restritiva às
normas de consolidação em áreas protegidas, preservando o núcleo de proteção
ambiental e a disciplina da licença.
5. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de vício no acórdão embargado, por
omissão quanto aos limites da devolutividade e ao cabimento do recurso especial, bem
como por não enfrentar fato novo e relevante. Argumenta que: (a) não seria possível
fixar marco temporal não ajustado às especificidades do caso concreto, pois o recurso
discute Auto de Infração n. 2635579, lavrado em
(fl. 2367), o que tornaria
26/5/2004
inútil a tese declaratória pretendida; (b) o Superior Tribunal de Justiça não pode firmar
tese jurídica abstrata fora do rito dos repetitivos, devendo aplicar o direito ao caso
concreto, conforme orientação do
(Informativo n. 737) (fls. 2367-
REsp n. 1.798.374/DF
2368); (c) a 1a Turma, no AgInt no
, teria afastado a pretensão de
REsp n. 2.170.178/SP
efeito meramente declaratório sobre questões futuras e incertas e rejeitado a tese de
marco temporal (fl. 2368); e (d) houve superação do precedente
,
REsp n. 2.141.730/SP
Documento eletrônico VDA56669436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: b9348221-7a42-49bc-b147-355ac1973dd0

apontado como paradigma na decisão, por cassação do acórdão pelo Supremo Tribunal
Federal no
, com reconhecimento de que o entendimento do STJ
RE n. 1.586.552/SP
contraria a jurisprudência daquela Corte sobre a retroatividade e consolidação previstas
na
(fls. 2368-2375).
Lei n. 12.651/2012
Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 97 e 102, inciso I, alínea
, e §
a
2o, da Constituição Federal, e o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
reconhecer a impossibilidade de aplicação de tese abstrata ao caso em que o auto de
infração é de 2004 (fl. 2370).
Impugnações às fls. 2409-2412 e 2421-2424.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da
compatibilização do
da
com o regime protetivo permanente
art. 62
Lei n. 12.651/2012
(arts. 4o, inciso III, e 5o), e da prevalência da APP definida na licença ambiental de
operação para ocupações antrópicas posteriores a
desprovendo o agravo
22/7/2008,
interno.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 2341-
2342):
Consoante se denota, a decisão de fls. 2117-2127 delimitou, com precisão,
o objeto do recurso especial: declarar que as ocupações antrópicas a partir de
devem respeitar a Área de Preservação Permanente (APP) definida na
22/7/2008
licença ambiental de operação, examinando a controvérsia jurídica acerca das
disposições do Código Florestal que definem a APP e a compatibilização do art. 62
com os arts. 3o, inciso IV, 4o, inciso III, 5o e 8o, § 4o, da
. Não se
Lei n. 12.651/2012
trata, pois, de julgamento “abstrato” ou extrapolação dos limites da lide, mas de
fixação da moldura normativa aplicável ao caso concreto, sem reabrir o quadro
fático já assentado pelo Tribunal de origem – inclusive quanto à inexistência de
intervenções na APP delimitada (fl. 2121). A utilidade jurídica da declaração é
evidente: como a consolidação de ocupações pretéritas (art. 62) não desconstitui o
regime perene de proteção, cumpre afirmar que, para intervenções posteriores ao
marco de
prevalece a APP fixada na licença, em consonância com o
22/7/2008,
art. 4
o, inciso III, e com as faixas mínimas e máximas do
o.
art. 5
Documento eletrônico VDA56669436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: b9348221-7a42-49bc-b147-355ac1973dd0

A tese recursal do IBAMA foi enfrentada nos exatos limites da devolução.
O acórdão recorrido havia afastado qualquer marco temporal para o
e
art. 62
validado sua aplicação indistinta para intervenções pretéritas e futuras. A decisão
impugnada, por seu turno, procedeu à interpretação sistemática do Código Florestal,
destacando que o dispositivo transitório do
– embora não mencione
art. 62
expressamente a data de
– se insere no contexto de consolidação de
22/7/2008
ocupações antigas, a ser compatibilizado com o regime perene protetivo, em que
múltiplos artigos adotam
como marco de regularização e tolerância.
22/7/2008
Nessa linha, firmou-se que o
consolida ocupações preexistentes, não
art. 62
revogando a APP definida na licença ambiental para as ocupações antrópicas
posteriores a
A conclusão está em harmonia com a definição legal da
22/7/2008.
APP do “entorno dos reservatórios d’água artificiais” como “faixa definida na
licença ambiental do empreendimento” (art. 4o, inciso III), observadas as faixas do
o, e com a regra de excepcionalidade das intervenções em APP (art. 8o e § 4o).
art. 5
Lado outro, a alegação de que o Relator teria proferido decisão
monocrática sem respaldo em jurisprudência dominante não subsiste. A decisão não
se amparou em precedente isolado, mas em interpretação sistemática do Código
Florestal, reforçada por precedentes desta Corte que aplicam hermenêutica restritiva
às disposições que consolidam ocupações em áreas protegidas, e reconheceu a
constitucionalidade do
pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4901, 4902,
art. 62
4903 e 4937; ADC n. 42), sem que isso obste a harmonização com as normas
perenes de tutela ambiental. A técnica decisória empregada observa o dever de
uniformização da lei federal e não demandou reexame probatório, o que justifica a
solução por decisão unipessoal lastreada em entendimento jurisprudencial e
fundamentação autônoma suficiente.
Não procede, igualmente, a assertiva de que haveria ausência de interesse
recursal ou preclusão em virtude da decisão saneadora. Em verdade, o saneamento
apenas organizou a instrução, tomando o
como marco normativo inicial, sem
art. 62
exaurir a interpretação do seu alcance frente às normas permanentes de definição da
APP (arts. 4o e 5o). A controvérsia jurídica – se o
desconstitui ou não a APP
art. 62
da licença para ocupações posteriores – foi devolvida, de modo claro, pelo recurso
especial e foi adequadamente resolvida nos termos da legislação federal.
A tentativa de reabrir o debate sob o argumento de que o
não
art. 62
contém, em sua literalidade, o marco de
não desconstitui a
22/7/2008
fundamentação. A decisão explicou, com apoio textual e teleológico, que o art. 62,
inserido em “Disposições Transitórias”, integra o sistema de regularização de
ocupações antigas, devendo ser “compreendido como uma tolerância, uma
consolidação de ocupações anteriores ao marco temporal” (fl. 2125), enquanto para
as ocupações posteriores “vale a Área de Preservação Permanente [...] definida na
licença ambiental” (fls. 2125-2126).
Nesse aspecto, verifica-se compatibilização necessária entre norma
transitória e normas definitivas, preservando a função ambiental da APP, definida
como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar
o bem-estar das populações humanas” (art. 3o, inciso II; fl. 2123). O reconhecimento
da constitucionalidade pelo STF não impõe leitura que neutralize essa
compatibilização, antes a reclama.
Documento eletrônico VDA56669436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: b9348221-7a42-49bc-b147-355ac1973dd0

Por fim, não há de se falar em afronta aos limites objetivos da lide. O
dispositivo da decisão restringiu-se a “declarar que a APP constante da licença
ambiental de operação define a Área de Preservação Permanente em relação a
ocupações antrópicas a partir de 22 de julho de 2008” (fl. 2127), sem criar
obrigações “futuras e incertas”, tampouco alterar o desfecho fático da causa –
improcedência dos pedidos por inexistência de intervenção na APP delimitada.
O provimento jurídico circunscreve o regime aplicável às ocupações
posteriores, nos exatos termos dos pedidos e das questões de direito devolvidas, e
refuta a equivocada premissa de “salvo-conduto” para intervenções futuras,
expressamente afastada na fundamentação.
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

O voto registrou, com fundamentação minuciosa, que “a decisão de fls. 2117-
2127 delimitou, com precisão, o objeto do recurso especial: declarar que as ocupações
antrópicas a partir de
devem respeitar a Área de Preservação Permanente
22/7/2008
(APP) definida na licença ambiental de operação, examinando a controvérsia jurídica
acerca das disposições do Código Florestal que definem a APP e a compatibilização do
com os arts. 3o, inciso IV, 4o, inciso III, 5o e 8o, § 4o, da
”.
art. 62
Lei n. 12.651/2012
Fixou-se, ainda, que “o dispositivo [...] deve ser compreendido como uma tolerância,
uma consolidação de ocupações anteriores ao marco temporal” e que “para ocupações
posteriores a essa data, vale a Área de Preservação Permanente [...] definida na licença
ambiental”. Ademais, o acórdão reafirmou inexistência de vício de omissão à luz do
do CPC, com apoio nos precedentes: “Como é cediço, o Julgador não está
art. 1.022
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos [...] Inexiste, portanto, ofensa
ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
[...] ; AgInt no
[...]” (fl. 2336).
AREsp n. 2.381.818/RS
REsp n. 2.009.722/PR
Como se vê, a decisão embargada deixou assentado, de forma expressa, que:
a) a controvérsia foi dirimida por interpretação sistemática da
, com
Lei n. 12.651/2012
transcrição e articulação dos arts. 3o, incisos II e IV; 4o, inciso III; 5o; 8o, § 4o; e 62, além
do reconhecimento da constitucionalidade do
pelo Supremo Tribunal Federal
art. 62
(ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937; ADC 42); b) não há julgamento “abstrato” ou
extrapolação dos limites da lide, mas a fixação da moldura normativa aplicável ao caso
concreto, sem reexame probatório, mantendo-se o desfecho fático (inexistência de
intervenção na APP) e rechaçando a incidência da
; e c) a técnica
Súmula n. 7/STJ
decisória está adequadamente amparada em fundamentação autônoma suficiente e em
precedente da Segunda Turma
) quanto à compatibilização entre o
(REsp n. 2.141.730/SP
e a APP definida na licença ambiental, sem que isso implique omissão ou
art. 62
contradição.
Documento eletrônico VDA56669436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: b9348221-7a42-49bc-b147-355ac1973dd0

No ponto, importa frisar que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito nem à superveniência de “fato novo” estranho aos vícios do
do CPC. A alegada cassação do paradigma mencionado
art. 1.022
(REsp n. 2.141.730/SP
) por decisão proferida no
(fls. 2372-2382) não configura omissão
RE n. 1.586.552/SP
interna do acórdão embargado, que já compatibilizou o
com o regime perene
art. 62
protetivo e com a APP definida na licença, sob a moldura constitucional reconhecida
pelo STF. A pretensão, como destacado nas impugnações do Ministério Público Federal
e do IBAMA, traduz inconformismo com a solução jurídica e busca “revolver a matéria
de mérito”, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios. Nesse sentido, “a
mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja Embargos de
Declaração” (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.138.439/ES
Segunda Turma, DJe
.
24/11/2022)
A decisão embargada enfrentou, de forma congruente e suficiente, os pontos
controvertidos — devolutividade, marco temporal de
harmonização
22/7/2008,
normativa e técnica decisória —, inexistindo as eivas alegadas.
Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, há mero inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, eivas passíveis de correção.
Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em
que evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado.
Com a mesma compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA56669436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: b9348221-7a42-49bc-b147-355ac1973dd0

3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser
art. 1.022,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
.
decidido já foi
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto ora
embargado.
2. Hipótese em que a questão ora alegada já foi exaustivamente examinada
nas anteriores decisões proferidas pela então relatora, Min. Assusete Magalhães,
seja no julgamento do recurso especial e dos dois embargos opostos ao referido
julgado, seja no julgado da Segunda Turma, ora embargado, que negou provimento
ao agravo interno, as quais expressamente indicaram a inexistência de urgência na
implementação imediata do benefício, porquanto o marido da autora possui
rendimentos.
3. No caso, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
Documento eletrônico VDA56669436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: b9348221-7a42-49bc-b147-355ac1973dd0

alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça acerca da efetiva prestação jurisdicional dada na medida da
pretensão deduzida.
4. Considerando que os presentes embargos declaratórios são os segundos
opostos pelo ora embargante, veiculando fundamentação repetida, evidente o intento
protelatório a ensejar a hipótese do § 2o do
do
, razão pela qual
art. 1.026
CPC/2015
aplico ao embargante o pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa atualizado, observando-se, contudo, que o embargante litiga sob o pálio da
justiça gratuita.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no
,
REsp n. 1.781.824/SP relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
23/4/2024,
)
25/4/2024.

Por fim, registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de recurso
especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação de
dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme dispõe o
alínea
, da Constituição
art. 102, inciso III,
a
Federal. Nessa linha: EDcl no AgInt no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.675.907/RS
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
.
25/6/2025)
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:40
Código de Controle do Documento: b9348221-7a42-49bc-b147-355ac1973dd0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.213.103 / SP
Número Registro: 2025/0170478-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016963220084036124 16963220084036124
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
RECORRIDO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - RJ218712
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56935743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 1896e2f5-eda4-4603-b381-bc6bd501e12e

EMBARGANTE : CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
EMBARGADO : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - RJ218712
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 1896e2f5-eda4-4603-b381-bc6bd501e12e